Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Observa-se que a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, foi indeferida pelo magistrado de origem. Assim, se torna necessário o recolhimento do preparo. O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que se amolda a destes autos, uma vez que consta dos autos de origem o indeferimento da gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.